Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730119-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença (Proc. no 0017771-90.1998.8.07.0001), em que contende com DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DF. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do executado pelo SISBAJUD de forma permanente, até a quitação do débito exequendo (R$ 1.063.790,54), sob os seguintes fundamentos (ID 132194804): “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o pedido de informações a ser efetivado pelo TJDFT, no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem pedido, voltem os autos conclusos. Ainda, indefiro o pedido de ID 129042912, com fulcro na decisão de ID 130987103, cujos termos ora reitero. Intime-se”. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 132194804, os quais foram rejeitados (ID 134391393): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 132194804. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes”. Em seu recurso, o agravante informa que o próprio juízo a quo já reconheceu que as medidas pleiteadas pelo credor (Sisbajud) já foram frutíferas noutro momento processual. Afirma que as últimas buscas por ativos financeiros realizadas pelo juízo ocorreram em um único dia, o que amplia a necessidade de reiteração pela plataforma por repetição programada. Alega que já obteve êxito parcial em quase todas as pesquisas Sisbajud realizadas pelo juízo, localizando valores nas contas bancárias de titularidade do partido político. Destaca que a nova plataforma de localização de ativos financeiros (Sisbajud) aumentou exponencialmente as chances de o credor localizar bens penhoráveis nas contas bancárias dos devedores. Esclarece que a funcionalidade citada de bloqueio permanente, conhecida como “teimosinha”, atende ao princípio da efetividade da execução, tratando-se de uma nova ferramenta legitimamente disponibilizada e desenvolvida pelo CNJ. Assim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar de imediato e de maneira acautelatória a determinação da realização de pesquisas judiciais pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em razão das doações que o partido recebe em ano eleitoral. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a Decisão de ID no 132194804 e determinar que sejam deferidas as pesquisas de bens em nome da agravada pelo Sisbajud de forma permanente por repetição programada (teimosinha), até a quitação do débito exequendo (R$ 1.063.790,54). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 39143513). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente pleiteia de crédito no valor de R$ 1.063.790,54, em face do agravado. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida (ID 56992000, 56992743, 56993696, 56993698, 56993715, 56993738, 112725957). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 14:53:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador